Tribunal: STF
Processo: ARE 1514325
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, EM ALUSÃO AO TEMA Nº 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISCUSSÃO RESTRITA À APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESPACHO INICIAL - ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% - ART. 827 DO CPC - REFORMADA A DECISÃO. - Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais a legislação processual civil. Neste contexto, conforme dispõe o art. 827, caput, do CPC, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". - Considerando que em despacho inicial nos autos de Execução Fiscal, o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o débito exequendo, em desconformidade com a lei processual aplicável, impõe-se a reforma da decisão agravada para arbitrar a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do art. 827, caput, do CPC. - Recurso provido.” (e-doc. 61). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa aos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXV, e 170, da Constituição da República, uma vez que a aplicação do percentual constante do art. 827, caput, do Código de Processo Civil implica condenação em verba honorária exorbitante, tendo em vista que a execução processada totaliza o valor de R$ 2.420.491,30 (dois milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e um reais, e trinta centavos). 



    2.1 Argumenta, ainda, pelo cumprimento do requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, e pela existência da repercussão geral, conforme afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.255 (e-doc. 83). 



    3. Apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 97). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    5. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que, ao prequestionamento explícito, é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



     “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).  (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997).“  



    8. Nesse arrimo, a parte argui o prequestionamento da questão da exorbitância da verba honorária sucumbencial aplicada, com o provimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 827, caput, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito, em sua integralidade:



     “Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.



    § 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.



    § 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.“



    9. Para que não pairem dúvidas sobre a questão efetivamente debatida pela Corte de Segundo Grau, segue trecho da fundamentação esposada pela Turma Julgadora do TJMG:



    “Cinge-se a controvérsia a aferir se os honorários advocatícios fixados na origem estão em desconformidade com os parâmetros previstos na Lei Processual Civil vigente. 



    Analisados os autos, verifico que assiste razão ao agravante, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 



    Alega o agravante que a fixação inicial dos honorários advocatícios em execução fiscal deve observar o percentual estipulado pelo artigo 827 do CPC. 



    Neste contexto, estabelece o art. 1º da Lei nº 6.830/1980: aplica-se subsidiariamente às execuções fiscais a legislação processual civil.



    E, quanto ao percentual para fins de fixação de honorários em despacho inicial da ação de execução, estabelece o art. 827, caput, do CPC: 



    Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 



    Desse modo, o arbitramento provisório da verba honorária deve corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme determina o CPC. 



    Vale destacar que, em se tratando de fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da execução fiscal, aplica-se a norma específica (art. 827 do CPC), em detrimento da regra geral prevista no art. 85 do diploma processual.” (e-doc. 61). 



    10. Como se nota, a questão sequer foi ao Segundo Grau de jurisdição em razão do vulto da verba honorária, mas do percentual incidente sobre o valor da execução, se de 5%, tendo em vista o art. 85, § 3º, do CPC, ou de 10%, nos termos do citado art. 827, caput, do CPC. 



    11. Nesse aspecto, é bem de ver que a argumentação lançada pela parte é fundada no valor da causa, que supera 2 milhões de reais, o qual seria o mesmo para quaisquer das condenações, tanto sob o percentual reformado de 5%, como sob o percentual de 10%. 



    12. Conquanto a diferença implique alteração relevante (para o dobro do valor) nesta nova condenação, a suposta exorbitância dos honorários poderia ser questionada, tão só, com base na previsão inicialmente realizada dos aludidos 5%, o que não ocorreu. 



    13. Assim, conquanto opostos os embargos de declaração, o aduzido quantum fixado pela aplicação do art. 827 do Código de Processo Civil não foi objeto do agravo de instrumento, não tendo havido qualquer discussão a respeito da aplicação do art. 85, § 8º, do mesmo diploma, fora dos limites entre 10-20%, conforme afetação do Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. 



    13.1 Ademais, cumpre sublinhar que o mesmo art. 827, em seu § 1º, prevê justamente o mesmo percentual (5%) outrora aplicado, não tendo a parte suscitado antes do provimento do agravo pelo TJMG qualquer insurgência até então.



    14. Nesse sentido, incidente na hipótese o enunciado nº 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, cabe destacar:



    “(...) 1.2. O art. 1.025 institui o que temos por prequestionamento virtual, decorrente de uma eficácia integrativa automática predisposta pelo Código aos embargos declaratórios. Isso porque, nos termos desse art. 1.025, a interposição dos embargos declaratórios, com o fim de prequestionamento, importa na inclusão virtual dos argumentos suscitados pela parte no acórdão recorrido, possibilitando assim a interposição dos recursos de superposição pela presença do prequestionamento (virtual) (OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte. Embargos Declaratórios: efeito integrativo (prequestionamento virtual): In: MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. 2. Ed., rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.086-1.087). Claro, para tanto, o Tribunal Superior necessitará reconhecer previamente a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade do acórdão no enfrentamento da matéria apresentada. Tal necessidade visa afastar a tentativa do prequestionamento tardio, em que a parte apresenta embargos declaratórios com matéria até então estranha aos autos e que poderia ter sido previamente enfrentada, mas sobre a qual não se dedicou.” 



    (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Execução e Recursos. Comentários ao CPC de 2015. 2ª ed. 2018: Método, p. 1106-1107; grifos acrescidos).



    15. Também nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos).



    16. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator